Tribunal: TJES
Processo: 0004443-53.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004443-53.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES

APELADO:
GEISA FERREIRA LINHARES

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA -
TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO - COMPETÊNCIA DO ESTADO -TESE DE INVASÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA
- RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. DA APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

1.1.
No que se refere à possibilidade de condenação do ente Estadual ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública recentemente o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da RE 1.140.005/RJ em 22/09/2023, gerou o tema 1002 de repercussão geral, que fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que Íntegra.

1.2.
Recurso

da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conhecido e provido, de modo a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em seu favor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma dos §§ 3º e 5º, do Art. 85, do CPC; observando-se, se necessária, a gradação prevista, no Art. 85, §3º, II, do CPC.

2. DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

2.1.
O
laudo médico acostado a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente.

2.2
. Denota-se estarem presentes os requisitos para internação compulsória, na medida que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento do paciente.

2.3
. O
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos e alcoólatras é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 3º, da Lei nº 10.216/01

2.4
.
É indevida a inclusão reiteradas dos entes municipais em demandas desta natureza, quando patente a competência da gestão estadual para fornecimento do tratamento pleiteado. Precedentes.

2.5
. A
s diretrizes constitucionais quanto à garantia da saúde dos indivíduos são normas congentes e deve ser efetivada pelo Poder Público. São limitações mínimas que devem inexoravelmente ser cumpridas, não estando à discricionariedade daqueles que exercem o Poder do Poder. Assim, a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, apenas recompõe a legalidade e não configuram invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a garantia do direito à saúde não está ao dispor das escolhas do Executivo. Precedentes.

2.6
. Recurso
do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES,
conhecido e
parcialmente provido,

apenas
para excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial.

2.7.
Ante o provimento dos recursos, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, de modo a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no importe de 10% dez por cento) sobre o valor da causa, na forma dos §§ 3º e 5º, do Art. 85, do CPC; observando-se, se necessária, a gradação prevista, no Art. 85, §3º, II, do CPC. DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, apenas para excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004443-53.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES
APELANTE/APELADO:
GEISA FERREIRA LINHARES
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

Em suas razões (fls. 102/104),
requer a reforma da sentença, no sentido de condenar os apelados a arcarem com os honorários advocatícios, que serão revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES.

No que se refere à possibilidade de condenação do ente Estadual ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública, o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da RE 1.140.005/RJ em 22/09/2023, gerou o tema 1.002 de repercussão geral, que fixou o entendimento de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
, como se pode depreender:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estadomembro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (
STF
, Tribunal Pleno. RE1140005/RJ. Relator: Min
Roberto Barroso
. Julgado: 26/06/2023, DJe: 16/08/2023).(destaque).

Em mesmo entendimento se opera a recente jurisprudência pátria, ao proferir:

[...]5. O STF, no julgamento do RE 11440005/RJ (tema 1.002), firmou a tese no seguinte sentido: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 6. Diante da imperiosa observância do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do tema 1.002, consoante previsão ditada pelo artigo 927, III, do CPC/2015, de rigor a manutenção do decisum singular na parte que condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública. (
TJMG
, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0000.23.070618-6/001. Relator: Des.
Afrânio Vilela
. Julgado: 12/09/2023. Dje: 14/09/2023). (destaque).

[...] 9. O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal [...] (
TJRJ
; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator:
Des. Sergio Seabra Varella
; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, na recente data de 26 de junho de 2023, entendeu, à unanimidade, por dar provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido para condenar o Município de Cariacica e o Estado do Espírito Santo a pagar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual. (
TJES
, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 5005748-24.2022.8.08.0012. Relator: Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
. Data: 31/07/2023)

Desse modo,
aplicando o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002),
DOU PROVIMENTO ao recurso
, de modo a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em observância dos §§ 3º e 5º, do Art. 85, do CPC, fixo a verba honorária de sucumbência no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se,
se necessária,
a gradação prevista, no Art. 85, §3º, II, do CPC.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
.

Por sua vez, (id. 5249073), o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
/ES
sustenta que não há nos autos relatório psiquiátrico
que acompanhe o interditando na rede pública de saúde, esclarecendo seu quadro de dependência química e concluindo ser, a internação, o tratamento mais adequado ao caso.

Aduz que o deferimento do pleito

"
caracteriza

intervenção indevida do Estado-Juiz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública",
razão pela qual deve ser reformada a sentença para indeferimento do pleito autoral.

Por fim, defende que o Município, na esfera de sua competência, atua de caráter supletivo ao atendimento à saúde, de modo que apenas o ente estatal seja condenado ao custeio da internação.

Compulsando os autos, verifica-se que laudo de fl. 25 descreve
GILSON ALVES LINHARES
como paciente "
portador de transtornos mentais, em razão do uso abusivo de álcool, não obteve resultados
com tratamento apenas por via oral e intravenosa, sendo necessária a sua internação compulsória".
Por esta
razão o médico solicitou a internação compulsória do terceiro requerido para preservação da vida, tendo sido deferida a tutela provisória requerida (fl. 53).

Sobre o assunto, a
Lei n. 10.216/01, a qual dispõe sobre “
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, prevê em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Observa-se no laudo médico acostado a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente.

Dito isso, denota-se presentes os requisitos para internação compulsória, na medida que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento do paciente.

Neste sentido já se manifestou esta Segunda Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada. 3. Reexame conhecido para manter a sentença.(
TJES
, RN 0000346-40.2021.8.08.0058, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 01/06/2023).

No tocante a condenação do ente estatal e o município a fornecerem conjuntamente o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, verifica-se assistir razão ao apelante.

Isso porque, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos e alcoólatras é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, nos termos do Art. 3º, da Lei nº 10.216/01, que assim prevê:

Art. 3º: É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Assim, denota-se ser indevida a inclusão reiteradas dos entes municipais em demandas desta natureza, quando patente a competência da gestão estadual para fornecimento do tratamento pleiteado.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL AO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE O INTEGRA – CONFUSÃO – SÚMULA 421 STJ – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE ALCOÓLATRA – ATRIBUIÇÃO DO ENTE ESTATAL QUANDO O MUNICÍPIO NÃO DISPUSER DE RECURSOS.
1) A Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A despeito dos regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, o enunciado sumular em questão permanece plenamente em vigor, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos e alcoólatras é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”
. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento. 6) Recurso da Defensoria Pública do Espírito Santo conhecido e improvido. Recurso do ente municipal requerido conhecido e provido.(TJES, Apelação 5002140-44.2021.8.08.0047, Rel. Des. Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Segunda Câmara Cível, DJe 23/09/2022) - destaque.

Por fim, sobre a tese de invasão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, destaca-se que "
as diretrizes constitucionais quanto à garantia da saúde dos indivíduos são normas cogente e deve ser efetivada pelo Poder Público. São limitações mínimas que devem inexoravelmente ser cumpridas, não estando à discricionariedade daqueles que exercem o Poder do Poder. Assim, a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, apenas recompõe a legalidade e não configuram invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a garantia do direito à saúde não está ao dispor das escolhas do Executivo
"(
TJES
, Apelação 0002762-48.2020.8.08.0047, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJE 06/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, de modo a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no importe de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, na forma
dos §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC,
observando-se,
se necessária,
a gradação prevista, no Art. 85, §3º, II, do CPC.
;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES,
apenas
para excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial.

Ante o provimento dos recursos, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)